Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-96.2021.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-96.2021.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS

Advogado(s)
:
ICARO DE OLIVEIRA CASTRO COSTA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 8000974-96.2021.8.05.0276, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao reembolso de despesas funerárias no valor de R$ 3.200,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e declarar a prescrição do pedido de indenização securitária relativa ao contrato "Bradesco Previdência Garantia Plus".

A sentença rejeitou os demais pedidos, incluindo o de indenização por morte decorrente de doença natural, com base na ausência de cobertura contratual do seguro vigente (Apólice nº 2707 - AP Premiável - SYSTEM), que previa apenas morte acidental e assistência funeral individual.

A Apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, alegando a continuidade do contrato por débito automático e a ausência de prova do cancelamento pelo Réu. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e conceder a indenização integral por morte natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato "Bradesco Previdência Garantia Plus" foi validamente cancelado em 2007 por falta de pagamento, configurando a prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) saber se o contrato "AP Premiável - SYSTEM" (Apólice nº 2707), vigente à época do óbito, previa cobertura para morte natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição do contrato "Bradesco Previdência Garantia Plus" foi corretamente reconhecida, pois o histórico de pagamentos demonstra a interrupção em 2006 e o cancelamento definitivo em 2007, conforme documentos juntados pela Apelada, sem insurgência do segurado no prazo ânuo (art. 206, § 1º, II, 'b', CC e Súmula 101/STJ).

Quanto ao contrato "AP Premiável - SYSTEM", a apólice firmada em 2015 é distinta do contrato anterior, prevendo expressamente cobertura apenas para morte acidental, não se aplicando à morte por doença natural, conforme certificado de seguro e condições gerais anexadas aos autos.

Inexiste prova de alteração unilateral do contrato ou continuidade dos pagamentos relativos ao contrato extinto em 2007, cabendo à Apelante comprovar tais alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao reembolso das despesas funerárias, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Tese de julgamento: "1. O contrato de seguro cancelado por inadimplemento não produz efeitos após a extinção formal, salvo prova inequívoca em contrário. 2. A cobertura de seguro limitada a morte acidental não se estende a óbito decorrente de doença natural, salvo expressa previsão contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, 'b'; CPC/2015, arts. 373, I e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 101; STJ, Súmula 616.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000974-96.2021.8.05.0276, em que figuram como apelante CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01